Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724586-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA (terceira interessada) contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0701847-94.2018.8.07.0001 apresentado por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em face de DITMAR BORGES DA SILVA FILHO E LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA: “Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA. Sustenta que, apesar de ter requerido a habilitação de sua patrona, mediante o cadastramento nos presentes autos, o pedido não foi observado, razão pela qual sustenta não ter sido intimada dos atos proferidos. Em específico, alega que não obteve ciência, por meio de intimação, dos atos praticados a partir da decisão proferida ao ID no 151656959, decisão que apreciou matéria de interesse da referida terceira interessada, relacionada aos valores bloqueados, bem como o pedido de reserva de honorários pleiteados por PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME. Alega que, após a da decisão em comento, o referido escritório de advocacia opôs embargos de declaração, tendo, novamente, a terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA deixado de ser intimada, mesmo em se tratando de recurso que diz respeito exclusivamente ao bloqueio via SISBAJUD, de inteiro interesse da terceira. Sustenta, ainda, que o presente Juízo chamou o feito à ordem, mesmo sem intimar os interessados, momento a partir do qual decidiu a destinação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, para pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais exclusivamente do patrono do credor, tendo, inclusive, expedido termo de penhora. Aduz pela ocorrência de violação aos princípios do contraditórios e ampla defesa, e do devido processo legal, ante a impossibilidade de se manifestar desde o início do direcionamento do valor ora penhorado, razão pela qual requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a decisão de ID no 151656959. Foi certificado nos autos que a terceira interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA não foi intimada acerca das decisões proferidas aos IDs nos 151656959 e 161655409. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, esclareço à terceira interessada FERRAGENS E PINHEIRO LTDA que os pedidos apresentados nos autos de habilitação foram efetivamente observados pela Secretaria do Juízo, visto que todos os pedidos foram no sentido de que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da patrona Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, OAB/DF no 28.192, estando ela devidamente cadastrada nos autos em epígrafe. Cabe, ainda, esclarecer que, em se tratando de parceiro eletrônico, todas as intimações e comunicações realizadas nos autos se dão via sistema, e não por publicação em nome da nobre patrona, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. De fato, a partir da análise dos expedientes criados nos autos, verifica-se que a terceira interessada não foi intimada via sistema dos atos realizados entre os IDs nos 151656959 e 161655409, decisões proferidas, respectivamente, em 17/03/2023 e 29/06/2023. No entanto, observo que após o período em comento, por meio da petição de ID no 162770557, datada de 21/06/2023, a terceira interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação impugnando as deliberações realizadas acerca da destinação dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, oportunidade na qual requereu a reanálise da referida destinação de valores. Observe-se que, a partir da ocasião em comento, não há dúvidas de que a parte interessada não só obteve acesso aos autos, como também apresentou impugnação específica acerca das decisões proferidas, agora novamente impugnadas por ela. Assevere-se que as alegações apresentadas pela interessada foram apreciadas e rechaçadas por meio da decisão de ID no 163042545, proferida em 29/06/2023. Inclusive, merece destacar que diante do indeferimento das alegações apresentadas pela terceira, ela apresentou comunicação nos autos da interposição de agravo de instrumento distribuído sob o no 0726134-51.2023.8.07.0000, ocasião na qual o presente Juízo determinou a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do agravo, nos termos do ID no 165369498. Registre-se que este E. TJDFT indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consoante ID no 165817301. No entanto, este Juízo consignou que qualquer levantamento de valores deveria aguardar a preclusão do Acórdão de julgamento do recurso, consoante ID no 168002829. Entretanto, em nada obstaria a expedição de termo de penhora no rosto dos autos, bem como a expedição de ofício aos demais Juízos que possuem penhoras deferidas nos presentes autos, com a finalidade de informar o valor atualizado e a natureza dos débitos, bem como esclarecerem se há algum débito de natureza alimentícia - honorários advocatícios, com a finalidade de que os valores sejam destacados do débito principal, para fins de confecção do concurso de credores. As informações foram prestadas pelo referidos Juízos, ao passo que novamente foi consignada a determinação de suspensão do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pela interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA, ID no 179985911. Por fim, a terceira interessada apresentou a petição requerendo o chamamento do feito à ordem, ID no 189322265. Em que pese os argumentos apresentados pela terceira, entendo que não merecem respaldo, uma vez que a nulidade das intimações foi devidamente suprida com o comparecimento espontâneo da interessada nos autos, que ocasionou, inclusive, a suspensão de toda a tramitação do feito, visto a interposição de agravo de instrumento por ela, diante da irresignação apresentada. Cabe ressaltar que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD encontram-se ainda vinculados ao presente feito, visto a ausência de julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pela terceira interessada. Ademais, a alegação de que não houve o devido cadastramento de sua patrona no sistema processual tampouco vigora, visto que o pedido foi relacionado à advogada Dra. Deborah Christina de Brito Nascimento, inscrita na OAB/DF no 28192, conforme requerido aos IDs nos 162770568, 149477790, estando ela devidamente cadastrada nos autos, mesmo que as intimações sejam realizadas via sistema, conforme explicitado acima. Cabe, ainda, esclarecer que o Pje viabilizou uma aba que exibe todos os registros de acesso aos autos realizados por usuários externos. A partir de tal ferramenta, foi possível constatar que as advogadas constituídas pela terceira interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA, Dra. Deborah Christina de Brito Nascimento e Dra. Cecilia Maria Cunha de Araujo, acessaram os autos nos dias: 21/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023, 27/03/2023, 26/04/2023, 15/05/2023, 26/05/2023, 15/06/2023, 21/06/2023, 22/06/2023, 23/06/2023, 27/06/2023, 28/06/2023, 29/06/2023, 30/06/2023, 03/07/2023, 04/07/2023, 17/07/2023, 18/07/2023, 11/08/2023, 14/08/2023, 16/08/2023, 15/09/2023, 09/10/2023, 16/10/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023, 08/11/2023, 09/11/2023, 22/11/2023, 01/12/2023, 04/12/2023, 06/12/2023, 18/12/2023, 22/01/2024, 07/03/2024, 08/03/2024, 12/03/2023 e 01/04/2024. Ademais, a alegação de nulidade deve ser apresentada no primeiro momento em que constatada pela parte, não podendo ela guardar a alegação para suscitá-la no momento processual em que melhor aprouver, rechaçando-se qualquer possibilidade de tumulto processual, em vedação à chamada “nulidade de algibeira”. No presente caso, constata-se que não só as patronas da parte interessada obtiveram acesso integral aos presentes autos, como também apresentaram impugnação acerca da deliberação sobre a destinação dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, tendo, inclusive, interposto agravo de instrumento em face do decido por esse Juízo. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por este E. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE ADVOGADO. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE RELATIVA. ACESSO DE TERCEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO APONTADOS. 1. É válida a publicação eletrônica quando cadastrado no processo advogado com poderes de representação vigentes, quando não foi previamente comunicado nos autos a revogação do mandado. 2. É relativa a nulidade prevista no artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de publicação de ato processual em nome de advogado expressamente nos autos. 3. O sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada ?acesso de terceiros?, localizada no ?menu? dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. 4. Não há nulidade quando constatado que a advogada nomeada para receber as comunicações processuais, teve prévia ciência do ato e da irregularidade apontada mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação. 5. A apreciação dos pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada ?nulidade de algibeira ou de bolso?, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (TJ-DF 07099066920218070000 DF 0709906-69.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/09/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito às alegações apresentadas pela interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA, razão pela qual determino o retorno dos autos à suspensão determinada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0726134-51.2023.8.07.0000.” – ID 192008693 dos autos n. 0701847-94.2018.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “A presente peça é interposta em face da decisão interlocutória de id. 192008693 proferida na ação em curso na 12a Vara Cível de Brasília, que negou a intimação necessária à Agravante sobre atos decisórios cruciais para a defesa de seus direitos, especialmente em relação à administração de valores bloqueados via SISBAJUD. No id. 189447154, fora devidamente certificada a ausência de intimação da terceira interessada, ora agravante, com relação as decisões de id. 151656959 e 161655409.” (ID 60366055, p.5). Afirma: “A Agravante, Ferragens Pinheiro Ltda, requereu sua habilitação nos autos em 13 de fevereiro de 2023, conforme identificação no sistema sob o ID 149477787. Esta solicitação foi feita em razão de uma penhora nos rostos dos autos e um bloqueio judicial via SISBAJUD, registrado sob o ID 146939696. Apesar deste requerimento formal, a habilitação da Agravante não foi adequadamente registrada na capa dos autos, resultando na falta de intimação sobre decisões subsequentes que afetaram diretamente seus interesses. Especificamente, a decisão de ID 151656959, publicada em 17 de março de 2023, tratava de questões diretamente relacionadas aos valores bloqueados e à reserva de honorários advocatícios pleiteados pela Piazzi Advogados Associados S/C, parte adversa no processo. Esta decisão, essencial para os interesses da Agravante, foi proferida sem a devida intimação à Ferragens Pinheiro Ltda, configurando uma violação flagrante ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, como se não bastasse a r. decisão referente aos embargos de declaração opostos pelos Agravados 161655409, a qual claramente mencionou a penhora averbada nos autos por parte da Agravante, desta decisão importante a Agravante sequer fora intimada para se manifestar ( )” (ID 60366055, pp.6/7). Sustenta, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nulidade dos atos processuais e direito ao acesso à Justiça: “A intimação da Agravante ora terceira interessada é o modo pelo qual é assegurada a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5.o, inciso LV, da CF: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". Desta feita, a inobservância da intimação de terceiro interessado para apresentar defesa quanto ao recurso que tratava de matéria de seu interesse na lide ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento do direito de defesa do embargante. Ora Excelência, a decisão de id. 151656959 julgou Embargos de Declaração oposto pelos Agravados que influenciava diretamente o destino dos valores ora bloqueados via SISBAJUD, e a Agravante como credora, com penhora devidamente averbada desde 2018 não teve direito de SEQUER se manifestar, não tendo sido intimada em qualquer momento, embora mencioanda (sic) nesta decisão. ( ) No caso dos autos, está suficientemente caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o magistrado decidiu sobet (sic) os destaque dos créditos em favor dos Agravados, tendo a Agravante constado como credores desses valores ora penhorados via SISBAJUD. Não há dúvida de que os interesses da recorrente foram diretamente atingidos, sem, contudo, lhe ser oportunizada manifestação nos autos, sendo desrespeitada tanto a dimensão formal (direito de ser ouvido) quanto a substancial (poder de influência) do princípio do contraditório.” (ID 60366055, pp.8-15). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito está presente, considerando as razões de reforma anteriormente expostas, uma vez que de forma inequivoca (sic) a Agravante fora intimada da decisão de id. 151656959 e 161655409, nos termo (sic) da própria certidão em anexo, o que traduz que houve a infringência do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. No que tange ao perigo de dano , percebam, ilustres Desembargadores, que a ausência da intimação da terceira interessada ora Agravante e credora dos Agravados prejudicou demasiadamente o direito de interpor recurso e influência nas oras decisões que atingem diretamente a parte Agravante, uma vez que se refere ao direcionamento e concurso de credores quanto ao direito de recebimento aos valore (sic) ora bloqueados via SISBAJUD. Desta feita, se os autos não foram SUSPENSOS o valor supracitado será depositado em favor dos Agravados, não obstante o objetivo deste recurso é anular os atos processuais que decidiram pelo direito de recebimento do valor bloqueado. Desse modo, os autos ficando suspensos, o valor bloqueado via SISBAJUD somente serão transferidos para os credores, quando obtiver o acórdão deste recurso julgando o pleito da nulidade.” (ID 60366055, pp.4/5). Por fim, requer: “a) Em caráter de urgência, atribuir-lhe efeito suspensivo inaudita altera pars suspendendo os efeitos da decisão recorrida até decisão final deste instrumento; b) Intimação dos Agravados para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O conhecimento e provimento do presente recurso, com consequência reforma da decisão agravada, promovendo a NULIDADE das decisões de id. 151656959 e 161655409; d) Alternativamente requer que seja promovida a restituição do prazo em favor da Terceira Interessada ora Agravante para possibilitar o recurso em face da decisão de id. 151656959” (ID 60366055, p.16). Preparo regular (IDs 60366057 e 60752067). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. A agravante alega nulidade de intimação em relação às decisões de IDs 151656959 e 161655409 na origem. Requer a “nulidade das decisões de id. 151656959 e 161655409; alternativamente requer que seja promovida a restituição do prazo em favor da Terceira Interessada ora Agravante para possibilitar o recurso em face da decisão de id. 151656959” (ID 60366055, p.16). Verifica-se que, no cumprimento de sentença de origem proposto por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME contra DITMAR BORGES DA SILVA FILHO E LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA (processo no 0701847-94.2018.8.07.0001), a agravante, FERRAGENS PINHEIRO LTDA, compareceu aos autos como terceira interessada em 13/02/2023 e requereu "que o valor bloqueado perante o SISBAJUD de id. 146737299 seja transferido em sua integralidade para os autos n. 0025577-36.2013.8.07.0007 em trâmite na 3aVara Cível de Taguatinga, em virtude da ordem de preferência das penhoras nos rostos dos autos ora cadastradas” (ID 149477787 – origem). Pela decisão de ID 151656959 na origem, determinado que o saldo remanescente fosse destinado à terceira interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA. Pela decisão de ID 161655409 na origem, proferida em 14/06/2023, definida a questão relativa à reserva do valor dos honorários sucumbenciais devidos pela exequente/agravada METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em favor dos seus advogados: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em desfavor de DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, referente à condenação solidária dos réus, ora executados, a pagarem à parte credora os valores de R$ 92.524,00 e R$ 16.532,20, corrigidos pelos índices da tabela do E. TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 27/08/2015, honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação e despesas processuais, conforme Ids nos 12963228, 12965645 e 129656808. Em virtude da ausência de pagamento voluntário do débito, houve a aplicação do disposto pelo art. 523, §1o, do CPC, bem como foram realizadas consultas a partir do sistema SISBAJUD, ocasião na qual foram bloqueados R$ 83.501,00 (oitenta e três mil e quinhentos e um reais), da conta de titularidade do executado DITMAR, consoante ID no 146939701. Impende salientar que há penhoras registradas no rosto dos autos em desfavor da parte credora, da seguinte forma: 1) 24/07/2018: Processo no 0025577-36.2013.8.07.0007, R$209.768,98; 2) 06/09/2018: Processo no 0030809-47.2013.8.07.0001, R$ 6.607,61; 3) 06/09/2018: Processo no 0030339-95.2013.8.07.0007, R$ 33.737,03; 4) 26/05/2023: Processo no 0718264-07.2018.8.07.0007, R$ 116.235,84. Registre-se que, apesar da data das penhoras determinadas, não há informações nos autos acerca da natureza dos referidos créditos. Ainda, diante da penhora realizada a partir do sistema SISBAJUD, o interessado PIAZZI ADVOGADOS S/C – ME apresentou manifestação, ID no 140724144, requerendo a reserva de crédito, no importe total de 50% do valor da execução, sendo 30% referente aos honorários contratuais e 20% referente aos honorários sucumbenciais, bem como os honorários previstos pelo art. 523, §1o, do CPC. Dessa forma, alude que, dos valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, o referido interessado faz jus ao total de R$ 41.720,00 (quarenta e um mil setecentos e vinte reais). A decisão de ID no 151656959 deferiu o pedido de reserva de honorários em favor do terceiro interessado, condicionada à existência de valores vinculados aos autos. No mesmo ato, determinou a transferência de R$ 41.720,00 em benefício do referido terceiro, bem como a transferência dos valores remanescentes para conta judicial vinculada ao processo no 0025577-36.2013.8.07.0007. Diante da alusão de que os valores bloqueados seriam suficientes para satisfação do débito a título de honorários, o terceiro opôs embargos de declaração, ao ID no 153224494. Embargos julgados pela decisão de ID no 155821112, ato no qual consignei que os valores a serem depositados em benefício do terceiro não corresponderiam à quitação do débito, ao passo que o valor devido ao patrono interessado corresponde a R$ 192.796,60, atualizado até 13/05/2022. Consignei, ainda, que a reserva dos honorários corresponde apenas a 30% do valor obtido com o bloqueio judicial, tendo em vista que os valores referentes aos honorários sucumbenciais não podem ser decotados do saldo devido à parte credora, em virtude de serem verbas devidas exclusivamente pelas partes executadas. Por fim, determinei o retorno dos autos ao arquivo provisório, observando-se o prazo da prescrição intercorrente que findará em 08/06/2025. Não obstante, o interessado PIAZZI ADVOGADOS S/C – ME opôs embargos de declaração, ao ID no 157422724, em face da decisão supra. Alega que a decisão se encontra eivada de contradição e obscuridade que necessita ser sanada. Sustenta que os valores devidos a título de honorários sucumbenciais constituem direito incontroverso da referida parte, independentemente da fonte pagadora. No mais, ressaltou a condição de verba alimentícia atribuída aos valores pleiteados, motivo pelo qual sustenta pela ordem de preferência na satisfação do crédito. Nesse sentido, pleiteia pela reserva dos honorários contratuais (30%) e sucumbenciais (20%) sobre o valor obtido a partir da consulta realizada ao sistema SISBAJUD. É o relatório necessário. Decido. A discussão envolve o bloqueio de valores realizado a partir das contas de titularidade da parte executada, a partir do sistema SISBAJUD, conforme extratos de IDs nos 146939701, 146939699 e 146939700. Destaque-se que os valores devidos a título de honorários de sucumbência estão sendo executados desde o momento em que a presente fase de cumprimento de sentença foi distribuída, conforme ID no 12963228. Entretanto, em virtude de a parte credora ter constituído novo patrono após a distribuição da fase de cumprimento de sentença, o escritório de advocacia que patrocina a causa em benefício da parte credora requereu a reserva dos honorários que entende por devidos, no importe total de 50% do valor da execução, sendo 30% referentes aos honorários contratuais e 10% referentes aos honorários sucumbenciais, somados a 10% previstos pelo art. 523, §1o, do CPC. Impende salientar que os valores a título de honorários sucumbenciais, de 20%, são efetivamente devidos ao escritório interessado, tendo em vista ter atuado na fase de conhecimento, bem quando da realização do bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Entendo que, de fato, a decisão embargada encontra-se contraditória, uma vez que, tendo em vista se tratar de reserva de honorários, os valores, apesar de serem oriundos de bloqueios realizados nas contas do executado, são concretamente descontados do crédito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista que o crédito exequendo se constitui pela obrigação principal somada à cobrança dos valores devidos a título de honorários advocatícios, entendo que este possui preferência em detrimento daquele, dada a sua natureza alimentar. Nesse sentido, do valor exequendo, 20% do valor é devido ao referido interessado a título de honorários sucumbenciais, observando que tais valores estão efetivamente sendo executados desde o momento da instauração da fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, observe-se que foram bloqueados valores a partir do sistema SISBAJUD que possuem a finalidade de saldar o débito exequendo, incluindo-se o valor principal, bem como os honorários advocatícios. Notória a preferência da verba exequenda devida aos patronos interessados, em virtude de sua natureza alimentícia, motivo pelo qual entendo que primeiro deve-se aferir se dos valores bloqueados é possível satisfazer a integralidade dos valores devidos a título de honorários para, assim, depois aferir se existirá saldo remanescente devido ao credor principal para análise da ordem dos credores, em virtude da existência de penhoras em seu desfavor registradas nos presentes autos. Cabe esclarecer que os valores devidos a título de honorários de sucumbência não devem observar o concurso de credores, ao passo que os valores devidos a título de honorários contratuais devem observar esse concurso, em face dos credores que obtiveram a penhora de crédito em desfavor de METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORACAOES LTDA – ME inscrita nos presentes autos. Isso porque os honorários sucumbenciais e os do cumprimento de sentença são devidos diretamente pela executada aos advogados, de modo que não concorrem com as dívidas que a exequente tem com terceiros. Ademais, os títulos que dão origem os honorários são distintos. Os honorários sucumbenciais e os decorrentes da fase de cumprimento de sentença possuem como título a sentença judicial e a decisão que intima para pagamento. Já os honorários contratuais possuem como título o contrato de prestação de serviço firmado entre a parte e seu advogado. Desse modo, os honorários de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença deverão ser pagos primeiro, e depois é que se realizará o concurso entre os credores singulares da exequente. No caso dos autos, entendo por necessário verificar separadamente os valores devidos a título de honorários contratuais (30%) e os valores devidos a título de honorários sucumbenciais (10%) somados aos honorários da fase de cumprimento de sentença (10%). Esclareço que tais informações são necessárias para aferir se os valores bloqueados são suficientes para a satisfação do débito referente aos honorários sucumbenciais (20%) ou não, para então aferir quanto à necessidade de classificação da ordem de credores da parte METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME, no que concerne aos valores devidos a título de honorários contratuais. tenho que o valor devido a título de honorários sucumbenciais ultrapassa R$ 192.796,60. Assim, tendo em vista que foram bloqueados R$ 83.501,00, a partir do sistema SISBAJUD, notório fato de que os valores bloqueados sequer são suficientes para saldar tais valores devidos, não havendo que se falar em valores remanescentes devidos à parte credora. Dessa forma, intime-se o terceiro interessado para que informe separadamente os valores devidos a título de honorários contratuais e honorários advocatícios sucumbenciais e do cumprimento de sentença. No mesmo ato, deverá informar se, dos valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, a totalidade é suficiente para satisfazer os valores devidos a título de honorários advocatícios (sucumbenciais de 10% acrescidos dos honorários da fase de cumprimento de sentença 10%). Quanto à solicitação de informações requerida ao ID no 160126684, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga informando que há valores bloqueados nos autos, entretanto ainda pende de análise a sua destinação. Na mesma oportunidade, solicitme-se informações quanto à natureza do débito bem como o valor atualizado exequendo.” - ID 161655409, origem. De se ver que a agravante se insurgiu contra referida decisão, mas direcionou o inconformismo ao próprio juízo a quo; e requereu que “apenas os honorários advocatícios sucumbenciais sejam destacados e proporcionalmente ao valor bloqueado, tendo o remanescente transferido para quem tem preferência em virtude da penhora nos rostos dos autos” (ID 162108009, origem). Logo em seguida, apresentou nova petição, tendo requerido, desta vez, que os honorários sucumbenciais também não fossem destacados do valor bloqueado via Sisbajud, o qual deveria ser integralmente “destinado a abater os credores que possuem penhora nos rostos dos autos” (ID 162770557, origem). Em 14/06/2023, proferida a decisão de ID 163042545, pela qual salientado que a matéria havia sido apreciada por ocasião da mencionada decisão de ID 161655409: “Decisão de referência ID no 161655409. A terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação, ID no 162108009, requerendo chamar o feito à ordem, sob o argumento de que a decisão acima referida diverge do entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT. Aduz que a reserva de valores referente aos honorários contratuais devidos aos patronos da parte credora deve observar a anterioridade das penhoras efetuadas no rosto dos autos. Nesse sentido, requereu que apenas os honorários sucumbenciais sejam destacados de forma proporcional ao valor bloqueado a partir do sistema SISBAJUD, ao passo que o saldo remanescente deverá ser destinado para quem tiver preferência em virtude das penhoras efetivadas no rosto dos autos. A parte credora apresentou manifestação, ao ID no 162656169, esclarecendo que permanece sendo patrocinada pelos mesmos advogados, ao passo que apenas a denominação social dos advogados que foi alterada. No mesmo ato, apresentou planilha atualizada do débito – ID no 162656169 – pág. 2. Informa que os honorários contratuais (30%) correspondem a R$ 111.648,02, ao passo que os honorários sucumbenciais (20%) correspondem a R$ 70.318,56. Dessa forma, tendo-se em consideração os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, de R$ 83.501,00, entende a parte credora que desse montante, R$ 70.318,56 devem ser decotados a título de honorários sucumbenciais. Sobreveio a decisão de ID 161655409. Novamente a terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação ao ID no 162770557, por meio da qual requer a habilitação nos autos na condição de terceira interessada, em virtude de ser beneficiária da penhora promovida no rosto dos autos, realizada em 24/07/2018, oriunda do feito no 0025577-36.2013.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Taguatinga-DF. No mesmo ato, apresentou impugnação à determinação de ID no 161655409. Sustenta que o crédito principal goza de preferência em relação aos honorários sucumbenciais. Fundamenta que a inversão de tal ordem violaria o próprio contrato de mandato, pois o advogado não pode receber os honorários antes do cliente. Pelo exposto, aduz que os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD devem ser destinados, em primeiro lugar, ao pagamento das dívidas do exequente, mediante a satisfação do crédito perseguido pelos terceiros beneficiários das penhoras havidas no rosto dos autos. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, defiro o pedido de intervenção de terceiros, assim à Secretaria para que promova o cadastramento de FERRAGENS PINHEIRO LTDA, CNPJ no 00.002.329/0001-91, representada por CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF no 28.192, procuração de ID no 162770571. a) Do pagamento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento e dos honorários do cumprimento de sentença Em que pese os argumentos apresentados pela interessada, tenho que razão não lhe assiste. Por meio da decisão, ID no 161655409, esclareci que o presente feito possui o escopo de obter a satisfação de quantia certa, referente à obrigação principal, bem como acerca dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais arbitrados tanto na fase de conhecimento, quanto na própria fase de cumprimento de sentença, em observância ao art. 523, §1o, do CPC. Mantenho, ainda, o entendimento de que o crédito exequendo referente aos honorários sucumbenciais possui natureza alimentícia e, portanto, possui preferência em detrimento do crédito principal, de modo que, no tocante aos valores bloqueados, tal saldo deverá ser utilizado primeiramente para satisfazer o crédito referente aos honorários sucumbenciais. Isso porque os honorários sucumbenciais e os do cumprimento de sentença são devidos diretamente pela parte executada DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA aos advogados, de modo que não concorrem com as dívidas que a exequente METAGAL possui com terceiros. Assim, caso remanesçam valores, estes deverão ser destinados aos credores de METAGAL, observando-se o concurso entre os credores singulares. Não vislumbro violação a nenhuam regra atinente ao contrato de mandato estabelecido entre o cliente e o advogado, no fato de os honorários advocatícios sucumbenciais serem pagos primeiramente e não se submeterem ao concurso dos credores do exequente. Isso porque a penhora no rosto dos autos não atinge dinheiro de terceiro, ou seja, do advogado. Se não houvessem penhoras no rosto dos autos, nada obstaria o pagamento dos advogados do credor antes mesmo de este receber o seu crédito, porque entre ambos o que se deve verificar é a se os créditos estão ou não na mesma classe. E, no caso, o crédito de honorários tem natuerza alimentar. Quanto ao crédito devido a título de honorários contratuais, este deve observar o concurso entre os credores do exequente, porque os títulos que dão origem aos honorários são distintos. Os honorários sucumbenciais e os decorrentes da fase de cumprimento de sentença possuem como título a sentença judicial e a decisão que intima os executados para o pagamento voluntário do débito. Enquanto os honorários contratuais possuem como título o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a parte e seu advogado. Dessa forma, mantendo o entendimento exarado por meio da decisão impugnada, dos valores bloqueados, R$ 83.566,27 (Ids nos 146939701, 146939699 e 146939700), entendo que R$ 67.318,55 (R$ 33.485,02 a título de honorários sucumbenciais e R$ 36.833,53 a título de honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença) devem ser decotados, para fins de adimplemento do crédito devido aos patronos credores. Ressalto que não há que se falar em reserva proporcional dos valores bloqueados, conforme faz crer o terceiro interessado, uma vez que o crédito referente aos honorários de sucumbência e devidos pela fase de cumprimento de sentença precedem os créditos decorrentes das penhoras no rosto dos autos. Remanescem, portanto, R$ 16.247,72, que devem ser destinados ao concurso de credores analisado em seguida” - ID 163042545, origem. Em seguida, a terceira interessada/agravante se manifestou nos autos e requereu “que apenas os honorários advocatícios sucumbenciais sejam destacados e proporcionalmente ao valor bloqueado, tendo o remanescente transferido para quem tem preferência em virtude da penhora nos rostos dos autos” (ID 162108009 – origem). Ainda, contra a referida decisão, interpôs o agravo de instrumento no 0726134-51.2023.8.07.0000, minha relatoria, o qual não foi conhecido em razão da preclusão da matéria (ID 165817301 – origem). Posteriormente, a terceira interessada chamou o feito à ordem e requereu a nulidade de todas as decisõe subsequentes ao pedido de habilitação da 3a interessada nos autos feito no ID 149477787 (ID 189322265 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitado o pedido da terceira interessada, ora agravante (ID 192008693 – origem). Muito bem. Como bem definido pela decisão agravada, a terceira interessada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou manifestação após as decisões de IDs 151656959 (proferida em 17/03/2023) e 161655409 (proferida em 14/06/2023). Inclusive, contra a decisão de ID 163042545 na origem, interpôs, em 30/06/2023, o agravo de instrumento no 0726134-51.2023.8.07.0000 pelo qual requereu “a transferência da integralidade do valor bloqueado via SISBAJUD para ora Agravante, 3a interessada” (ID 48512111 dos autos no 0726134-51). Ainda, bem destacado pela decisão agravada que “o Pje viabilizou uma aba que exibe todos os registros de acesso aos autos realizados por usuários externos. A partir de tal ferramenta, foi possível constatar que as advogadas constituídas pela terceira interessada FERRAGENS PINHEIRO LTDA, Dra. Deborah Christina de Brito Nascimento e Dra. Cecilia Maria Cunha de Araujo, acessaram os autos nos dias: 21/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023, 27/03/2023, 26/04/2023, 15/05/2023, 26/05/2023, 15/06/2023, 21/06/2023, 22/06/2023, 23/06/2023, 27/06/2023, 28/06/2023, 29/06/2023, 30/06/2023, 03/07/2023, 04/07/2023, 17/07/2023, 18/07/2023, 11/08/2023, 14/08/2023, 16/08/2023, 15/09/2023, 09/10/2023, 16/10/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023, 08/11/2023, 09/11/2023, 22/11/2023, 01/12/2023, 04/12/2023, 06/12/2023, 18/12/2023, 22/01/2024, 07/03/2024, 08/03/2024, 12/03/2023 e 01/04/2024” (ID 192008693 – origem). Ora, esse comportamento da terceira interessada configura o que a Doutrina e a jurisprudência denominam de “nulidade de algibeira ou de bolso”, ou seja, a omissão voluntária da parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos (art. 278 do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Tal estratégia de defesa, que, na maioria das vezes, causa tumulto ao andamento do processo, é repudiada no nosso ordenamento, porquanto viola a boa-fé processual que se espera das partes, consoante se verifica na jurisprudência do STJ: “( ) 5 - A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) Ademais, de se notar que a agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica nos termos da Lei 11.419/2006. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei 11.419/06): “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” E “uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de citação e intimação realizados na origem por expedição eletrônica” (Acórdão 1659331, 07299533020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque a intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. PERDA DE PRAZO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...).” (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR MEIO ELETRÔNICO. "PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA". CREDENCIAMENTO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão que não conheceu o recurso de apelação por ela interposto em virtude de intempestividade. 2. O Código de Processo Civil em vigor, no art. 1010, § 3o, conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. 2.1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (inerentes ao exercício da referida pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.419/2006, a prática de atos processuais por meio eletrônico é admitida mediante o uso de credenciamento prévio no Poder Judiciário. O art. 5o, caput e § 1o, da mesma lei, prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. No caso, a agravante/apelante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. Nessas parcerias o procurador gestor de cada entidade parceira tem por atribuição efetuar o cadastramento prévio dos demais advogados representantes da parte que emitirão ciência dos atos processuais. 5. Constatado que a ciência da sentença foi regularmente procedida por advogada previamente cadastrada pela parte neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que garante a regularidade da intimação a respeito das decisões proferidas nos autos, deve ser afastada suposta nulidade da intimação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238589, 07293762520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há que se falar em nulidade da intimação, tampouco dos atos processuais, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora